Tribunal: CARF
Processo: 11610.721515/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721515/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.411 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
BARBARA REGINA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da
verdade material.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da
Súmula 63 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a isenção do imposto de renda em relação ao valor de R$
279.882,06, informado pela fonte pagadora Oesprev Sociedade de Previdência Privada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721515/2012-27
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721515/2012-27

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 33 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento no 2009/385433036329498, expedida em 22/02/2012, referente a imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$55.505,96, com juros de mora calculados até 29/02/2012, fls. 4 a 8.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$279.882,06, em relação à pessoa jurídica Oesprev – Sociedade de Previdenci, CNPJ
no 00.768.874/0001-93, com a seguinte manifestação da autoridade lançadora:
CNPJ 00.768.874/0001-93 – Falta de previsão legal para a dedução como despesa
médica.
Cientificada da notificação em 09/03/2012, fls. 21, a contribuinte apresentou
impugnação em 28/03/2012, fls. 2 a 3, contestando o lançamento, nos seguintes termos:
(a) Alega que é aposentada, portadora de neoplasia maligna e, portanto, isenta do imposto de
renda.
(b) Sustenta que apresentou declaração de rendimentos, recibo no 00.42.27.75.29-06,
informando rendimentos isentos no montante de R$ 279.882,06, e que, devido a orientação
da RFB, efetuou retificação, informando rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e
pagamentos e doações, cada um destes três últimos dados com o valor de R$ 279.882,06.
(c) Entende que tem direito a restituição do imposto de renda.
(d) Juntou nos autos os documentos de fls. 9 a 19.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 02-57.206 (fls. 33 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RESGATES.
São rendimentos isentos os relativos a aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por
portadores de doenças graves especificadas em lei.
A isenção não se aplica aos resgates de entidade de previdência privada, Fapi ou PGBL.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Não há previsão legal para que se considere como despesa dedutível o valor recebido a
título de resgate de previdência privada e fapi.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 42 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de juntar os documentos de fls. 48 e ss. É de se ver:
1. A SRF alega tratar-se de RESGATE e que não se aplica a isenção. (menciona a Lei
7713/88 — art. 6°, inc. XIV e XX para demonstrar sua alegação de não isenção de
Resgate). Todavia os valores recebidos pela Autuada não se referiram a RESGATE.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721515/2012-27

2. A questão crucial está no alcance do termo "RESGATE" para fins de tributação. A
Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, ao tratar dos planos de entidades abertas
de previdência complementar, no artigo 5°, inciso XXXV, da Resolução CNSP n° 139, de
27/12/2005 define Resgate como "direito garantido aos participantes e beneficiários de,
durante o período de diferimento e na forma regulamentada, retirar os recursos da provisão
matemática de benefícios a conceder". A Autuada não retirou os recursos durante o
período de diferimento.
3. O Plenário de Conselho de Gestão da Previdência complementar em relação aos Planos de
entidades fechadas de previdência complementar, na Resolução MPS/CGPC n° 6 de
3/10/2003 artigo 24 dispõe: "art. 24 : o resgate não será permitido caso o participante já
tenha preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma
antecipada, de acordo com o regulamento do plano de benefícios".
4. Diante do exposto, depreende-se que preenchidos os requisitos para se receber o benefício
e estando o portador de doença grave aposentado pela Previdência, esse benefício
complementar de aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu
recebimento, pagamento único, parcelas ou renda mensal, É ISENTO DE I. RENDA,
portanto não poderia ter sido RESGATE. Quando a Autuada recebeu o valor já estava
aposentada. Acrescenta-se também que a Autuada não mais estava no período de
diferimento do plano de previdência complementar.
5. A SRF diz haver a incidência do IR justificando com o art. 6° XXI Lei 7713/88. Todavia
tal inciso apenas diz da isenção de moléstia grave e não se refere à não isenção do Resgate.
6. Por outro lado o Decreto 3000/99 art. 39 — XLVII, § 6° - III isenta os recebimentos de
complementação de Aposentadoria.
7. A Solução de Consulta 193 — SRRF 07/ Disit/2007 (doc.1) concluiu pela ISENÇÃO
quando: a) É portadora de doença grave. b) Na data do recebimento da aposentadoria
complementar já estava aposentada pela Previdência Social. c) Não ser Resgate, por já ter
preenchido os requisitos de elegibilidade do beneficio pleno. d) Ser complementação de
aposentaria. (isenta conforme § 6° - III, inc. XLVII, art. 39 — Decreto 3000/99).
8. Tanto a Solução de Consulta 106 - SRRF 08 / Disit / 2013 como a SC 109 — SRRF
07/2007 são unânimes na isenção do provento de aposentadoria percebido por portador de
doença grave, a partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência opcional
desde que atendidas as condições estabelecidas dos incisos XXXI e XXXIII e § parag.4° a
6° art. 39 — Dec. 3000/99. Ressalte-se que tais condições estão atendidas.
9. O RESGATE só se caracteriza quando não cumpridas as condições contratuais para o
recebimento do benefício. Considerando que não houve descumprimento, NÃO HÁ
OCORRÊNCIA DE "RESGATE". (Resolução MPS/ CGPC n° 6 — 30/10/2003 — arts.
19,20 e 24).
10. Diante do exposto vem solicitar o CANCELAMENTO da cobrança e a RESTITUIÇÃO
do IRFonte, como medida de justiça.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721515/2012-27

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
A recorrente insiste em sua tese de defesa, alegando que é portadora de moléstia
grave e que os rendimentos decorrentes de aposentadoria são isentos de IR. Afirma, ainda, que a
DRJ entendeu erroneamente que os valores recebidos se referiram a resgate, sendo que, à época,
já preenchia os requisitos para receber o benefício complementar de aposentadoria, não se
tratando, pois, de resgate e sim complementação de aposentadoria (isento conforme § 6°, III, Inc.
XLVII, art. 39 – Decreto n° 3.000/99).
A DRJ, com base nos documentos de fls. 9 a 11, provenientes do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, entendeu que estaria comprovado que a autuada é portadora
de doença especificada em lei e, portanto, faz jus a isenção do imposto de renda no período de
04/02/2005 a 27/02/2010.
Contudo, entendeu que não haveria prova nos autos que comprove que os
rendimentos auferidos perante a pessoa jurídica Oesprev Sociedade de Previdência Privada,
CNPJ no 00.768.874/0001-93, no importe de R$ 279.882,06, com IRRF no valor de R$
41.198,29, sejam provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ademais, afirmou que em consulta ao Sistema Dirf, fls. 30 a 32, foi constatado
que os rendimentos auferidos perante a Oesprev Sociedade de Previdência Privada são
provenientes de resgate de previdência privada e Fapi, código de receita 3223.
Nesse sentido, concluiu que a isenção não se aplicaria aos resgates de entidade de
previdência privada, Fapi ou PGBL, conforme dispõe a Lei no 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e
XXI, com redação alterada por leis posteriores.
Dessa forma, entendeu que o rendimento proveniente da Oesprev Sociedade de
Previdência Privada, no ano-base 2008, deveria ser considerado como tributável.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721515/2012-27

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Dessa forma, para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da Súmula 63 do CARF.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que a contribuinte juntou em seu recurso,
a Declaração de fl. 47, de S/A “Estado de São Paulo”, cujo inteiro teor segue abaixo:
DECLARAÇÃO
S.A. "O Estado de S. Paulo", pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 61.533.949/0001-33,
declara para os devidos fins:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721515/2012-27

(a) Que é patrocinadora do plano de Previdência Privada denominado OESPREV,
cadastro CNPB n°. 1995.0019-29 (o "Plano OESPREV");
(b) Que no período de 01/09/1995 a 29/07/2010 o Plano OESPREV foi administrado
pela OESPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, Entidade Fechada de
Previdência Complementar, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 00.768.874/0001-93;
(c) Que a partir de 29/07/2010 o plano OESPREV passou a ser administrado por
MULTIPENSIONS
BRADESCO
—
FUNDO
MULTIPATROCINADO
DE
PREVIDÊNCIA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 02.866. 728/0001-26.
(c) Que a Sra. BARBARA REGINA OLIVEIRA, nascida em 28/11/1952, inscrita no
CPF/MF sob o n° xxxxx, foi empregada da S.A. "O Estado de S. Paulo" no período de
01/09/1989 a 30/09/2008, e participante do Plano OESPREV no período de 01/09/1995
a 30/09/2008;
(d) Que em 30/09/2008 a Sra. BARBARA REGINA OLIVEIRA requereu o Resgate de
Contribuições, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Regulamento do
Plano de Benefícios OESPREV (doc. incluso);
(e) Que na data de solicitação do Resgate de Contribuições, a Sra. BARBARA
REGINA OLIVEIRA era elegível ao Benefício de Aposentadoria Antecipada do Plano
OESPREV, tal como previsto no item 8.4.1 do Regulamento do Plano de Benefícios,
razão pela qual o valor resgatado correspondeu a 100% do Saldo de Conta Total, em
conformidade com o disposto no item 10.2.11 do referido Regulamento; e
(f) Que, conforme os demonstrativos anexos, os valores de Resgate de Contribuições
pagos pela OESPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA à Sra.
BARBARA REGINA OLIVEIRA corresponderam a:
Total Bruto = R$ 279.882,06
Imposto de Renda Retido na Fonte = R$ 41.198.29
Valor Líquido = R$ 238.683,77
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se trata de documento apresentado para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Pelo que consta no referido documento, percebo que assiste razão à contribuinte
quando afirma que na data de solicitação do resgate de contribuições, já era elegível ao benefício
de aposentadoria antecipada do plano de previdência privada.
Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de
doença grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento único,
parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda (vide Solução de Divergência no 10
– Cosit de 14 de agosto de 2014).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.411 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721515/2012-27

Dessa forma, entendo que a natureza jurídica do valor recebido diz respeito à
complementação de aposentadoria e não resgate, eis que este último ocorre apenas quando não
preenchidos os requisitos para o gozo do benefício.
Assim, entendo que resta comprovado que os valores recebidos se deram a título
de complementação de aposentadoria, eis que, à época, a contribuinte já era elegível ao benefício
de aposentadoria antecipada do plano de previdência privada.
Nesse sentido, entendo perfeitamente aplicável o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88
que estipula isenção de imposto de renda à pessoa física portadora de doença grave que receba
proventos de aposentadoria ou reforma, motivo pelo qual, o referido valor de R$ 279.882,06,
informado pela fonte pagadora (Oesprev Sociedade de Previdência Privada), não está sujeito ao
imposto de renda, de modo que o presente lançamento é improcedente.
Já em relação ao pedido de restituição, será determinado pela DRF de origem por
ocasião da execução do presente acórdão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a isenção do IR em relação ao valor de R$
279.882,06, informado pela fonte pagadora Oesprev Sociedade de Previdência Privada, por se
tratar de complemento de aposentadoria.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital